Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719723-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: TEREZINHA BORGES KARLSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 18a Vara da Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por TEREZINHA BORGES KARLSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O dispositivo da r. sentença (ID 49830695) foi assim fixado: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONFIRMAR a tutela de ID. 158338052 e CODENAR a empresa requerida a manter a prestação de serviço de saúde para a autora, nos termos do contrato firmado entre as partes, observando todos os beneficiários cadastrados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 ao dia em que for negada a cobertura para assistência médica até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ter que arcar com o pagamento das despesas médicas a que forem submetidos os beneficiários, até a conclusão dos procedimentos médicos necessários para o tratamento da enfermidade “adenocarcinoma gástrico (CID C16)” da Sra. TEREZINHA BORGES KARLSON, beneficiária da parte autora. Em suas razões recursais, o apelante (ID 49830699) requer a “reforma da r. sentença com a declaração de improcedência do pleito indenizatório em face da demandada”. Preparo em ID 49830700 e 49830701. A autora/apelada apresentou contrarrazões de ID 49830706 ao recurso, bem como informa “o falecimento da beneficiária Terezinha Borges Karlson, certidão de óbito em anexo, podendo ser encerrado o contrato nos termos da sentença prolatada”. Certidão de óbito em ID 49830707. Em despacho em ID 50244674, foi determinada a intimação da apelante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso e superveniente falta de interesse processual. Intimada a se manifestar, a apelante apresentou a petição em ID 50836940, em que requer a desistência do recurso diante da perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente requereu a desistência desta apelação. Com efeito, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1], a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Dê-se ciência ao juízo. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;